Tribunal: TJDFT
Processo: 0706520-10.2021.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0706520-10.2021.8.07.0007 RECORRENTE: EDILSON BEZERRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. PRELIMINAR DECADÊNCIA POR AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO PARCIAL. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os réus pela prática do crime de estelionato (art. 171, caput, do Código Penal). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há seis questões em discussão: (i) verificar se houve a decadência do direito de representação em razão da alteração legislativa promovida pela Lei no 13.964/2019; (ii) aferir se a prova produzida nos autos é suficiente para manter a condenação dos apelantes pelo crime de estelionato; (iii) analisar se a conduta dos apelantes reveste-se de tipicidade formal; (iv) examinar se está comprovado o dolo específico exigido para a configuração do estelionato; (v) avaliar a idoneidade da fundamentação utilizada na valoração das circunstâncias e consequências do crime na dosimetria da pena; (vi) examinar a possibilidade de desclassificação da conduta para o crime de apropriação indébita. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A rejeição da preliminar de decadência se impõe, pois, embora a Lei no 13.964/2019 tenha alterado a natureza da ação penal no crime de estelionato para pública condicionada, no caso, restou evidenciado o inequívoco interesse da vítima na persecução penal mediante representação formal e declarações perante a autoridade policial. 4. A materialidade e autoria delitivas restam demonstradas pela robusta prova documental e testemunhal, evidenciando que os réus, mediante divisão de tarefas, induziram a vítima em erro com a promessa fraudulenta de redução de financiamento, apropriando-se dos valores pagos sem efetuar a quitação do débito. 5. A alegação de ausência de dolo específico não prospera, pois o conjunto probatório evidencia que os apelantes, desde o início, tinham a intenção deliberada de obter vantagem ilícita, prometendo a renegociação do financiamento da vítima sem intenção real de adimplir a dívida perante a instituição financeira. 6. A alegação de violação ao princípio da presunção de inocência é afastada, pois a condenação baseia-se em prova robusta e harmônica, formada por documentos, depoimentos da vítima e testemunhas, que confirmam a materialidade e autoria delitivas, não havendo inversão do ônus da prova ou exigência indevida de demonstração de inocência pelo réu. 7. A tese de mera inadimplência civil é afastada porque a conduta dos apelantes não configurou simples descumprimento contratual, mas sim estratégia fraudulenta, com o objetivo de induzir a vítima em erro para apropriação dos valores pagos, caracterizando o núcleo típico do estelionato, e não inadimplemento de obrigação. 8. A dosimetria da pena foi parcialmente reformada para afastar a valoração negativa indevida das circunstâncias do crime, mantendo, contudo, a valoração negativa das consequências, diante do expressivo prejuízo financeiro sofrido pela vítima. 9. A multa fixada em sentença é obrigatória e proporcional às condições econômicas dos apelantes, não havendo possibilidade de afastamento da condenação pecuniária. 10. A suspensão condicional do processo não pode ser concedida em grau recursal, diante da preclusão consumada pela sentença condenatória. IV. DISPOSITIVO 11. Recursos parcialmente providos. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 171, §5o, do Código Penal, asseverando a ausência de condição de procedibilidade in casu, vez que após edição da Lei no 13.964/2019, o crime de estelionato passou a depender de representação da vítima; b) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando ser devida absolvição, ao argumento de que inexistiriam provas suficientes para lastrear o decreto condenatório, porquanto teria se fundamentado exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial. Invoca dissídio jurisprudencial quanto às teses discorridas, colacionando julgados de outros tribunais como paradigmas. No recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aponta ofensa ao artigo 5o, inciso XL, da Constituição Federal, repisando os argumentos do item “a” do especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta ofensa ao artigo 171, §5o, do Código Penal, assim como quanto ao dissenso pretoriano relacionado. Isso porque o entendimento do acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. Com efeito, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende pela prescindibilidade de formalidade na representação da vítima para a persecução penal de ações penais públicas condicionadas à representação. Assim, o fato de a vítima ter levado o conhecimento do fato à autoridade policial é suficiente para a persecução penal” (AgRg no HC n. 860.589/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 11/4/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Demais disso, ainda descabe dar trânsito ao apelo no que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnados e paradigmas. Assim, a mera transcrição de ementas implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que: “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente, bem como a demonstração do dissídio, mediante o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas, que não se satisfaz com a mera transcrição de ementas, a fim de demonstrar que as soluções encontradas, tanto na decisão recorrida quanto nos paradigmas, tiveram por base as mesmas premissas fáticas e jurídicas, existindo entre elas similitude de circunstâncias, ônus dos quais a parte recorrente não se desincumbiu, o que atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF quanto ao ponto” (AgInt no AREsp n. 1.851.246/SE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto ao indicado vilipendio ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Confira, para tanto, o entendimento sedimentado pela Corte Superior: “A absolvição do réu, baseada na alegada insuficiência probatória, exigiria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme Súmula 7 do STJ” (REsp n. 2.038.910/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 17/2/2025). O apelo extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tidos por violado, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002